Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Processo : 0701915-76.2020.8.07.0000 DECISÃO Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. No caso, o ato impugnável é a decisão[1], assinada em 09.12.2019 e disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 10.12.2019, que indeferiu o pedido de gratuidade do autor, aqui agravante. Ciente dessa decisão, o agravante, em vez de interpor agravo de instrumento no prazo legal, optou tão-somente, em 10.12.2019[2], por apresentar petição, informando que os comprovantes de rendimento foram anexados. Daí que, em 12.12.2019, o juízo de origem não reconsiderou sua decisão, reforçando que o pedido de gratuidade de justiça fora apreciado e indeferido[3]. Nessa toada, inequívoco o conhecimento da decisão agravável no prazo legal, porém, nítida também a interposição extemporânea do presente recurso. Intimado a se manifestar acerca da tempestividade do instrumento[4], o agravante alegou que “conforme se percebe o prazo foi dilatado devido à extrema inconstância do sistema PJE. Isso porque o sistema processual eletrônico foi atualizado, e desde então, vem apresentando graves intercorrências, causando dificuldade de acesso, de peticionamento e de consulta”. Ocorre que, em consulta ao Relatório de Indicador de Indisponibilidade que atesta o funcionamento do PJE, verifico não ter havido inconsistência sistêmica no dies ad quem de interposição do agravo de instrumento em questão. Aliás, no citado relatório de monitoramento, consta ter havido apenas um dia de intercorrência no mês de janeiro do corrente ano, em 08.01.2020, data esta que o prazo recursal estava suspenso – sem qualquer interferência, portanto, in casu. Logo, tendo a interposição do presente agravo de instrumento ocorrido apenas em 03.02.2020[5], ou seja, após o prazo legal de quinze dias úteis, e à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13949638 - p. 77. [2] Id. 13949638 - p. 79. [3] Id. 13949638 - p. 80. [4] Id. 14041421. [5] Id. 13949637.